Tribunal: TJPA
Processo: 0028402-32.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028402-32.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON FERREIRA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, I e II DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO E CONVERGENTE PRESTADO PELA VÍTIMA, SENDO O APELANTE PRESO EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
, NÃO SENDO IGUALMENTE POSSÍVEL O DECOTE DAS MAJORANTES UMA VEZ QUE A OCORRÊNCIA DESTAS FOI CONFIRMADA PELA VÍTIMA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.

PRESENÇA DE

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APTA A SER MANTIDA COMO DESFAVORÁVEL, POIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO, CONTUDO, ALTERADO O QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DESTA, 1/6, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, SENDO READEQUADO O NÚMERO DE DIAS MULTA PARA QUE FIQUE PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO, PASSANDO A SER DE 16 DIAS MULTA, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON FERREIRA MACEDO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, I e II, do CPB, a cumprir pena de 07 anos e 04 meses de reclusão e 129 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,

Narrou a denúncia, ID 12112828, que no dia 29 de novembro do ano de 2016, por volta das 08:00 hs, a vítima, Ismael Trindade de Souza, se dirigia a um posto de saúde localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, próximo ao canal do galo, e por não conhecer bem a localidade desceu do ônibus no bairro da Sacramenta, distante do posto de saúde, e ao trafegar pela via pública foi abordada pelo ora apelante e seu comparsa quando estava às proximidades do Canal São Joaquim com passagem Stélio Maroja, no bairro do Barreiro.

Em conformidade com o depoimento da vítima, esta teve seus pertences roubados pelo apelante enquanto seu parceiro a ameaçava com uma arma de fogo, sendo levado pela dupla uma mochila contendo seu material de trabalho, um aparelho celular, documentos, cartões bancários e certa quantia de dinheiro, fugindo em seguida.

Após o roubo, a vítima acionou a polícia e partiu com esta em diligencias com o fito de localizar os assaltantes, oportunidade em que avistou e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o ora apelante trafegando pela via pública ainda na posse de seus pertences.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 12112829, foi recebida a denúncia;

Em ID 12112831, resposta à acusação;

Em ID 12112832, ratificado o recebimento da denúncia;

Memoriais Ministeriais em ID 12112835;

Alegações Finais em ID 12112835, fls. 08/14, e ID 12112836.

Em ID 12112837, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante a cumprir pena base de 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, não reconhecendo a presença de atenuantes ou agravantes na segunda fase, passando a pena, na terceira fase, a 07 anos e 04 meses de reclusão e 129 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 12112838, fls. 12/16, e ID 12112839, a defesa

pleiteou, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que nenhuma prova, além do depoimento da vítima, teria sido acostada aos autos, além de não poder o juiz julgar somente com base no inquérito policial, e, subsidiariamente, a exclusão das majorantes e revisão da pena base por esta se mostrar indevidamente exacerbada.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 12112840/50.

Em contrarrazões, ID 12112853, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 121195395, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e II, do CPB.

A
tendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO E DECOTE DAS MAJORANTES

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

O pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157,
§ 2º, I e II, do CPB
, como bem analisado pelo magistrado singular.

Assim, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos, sendo eles o boletim de ocorrência, IPL, termo de depoimentos pessoais IPL, auto de reconhecimento - IPL e demais provas documentais que acompanham o inquérito policial ratificadas pela prova oral colhida em juízo e que certificou a ocorrência do crime descrito na inicial, sendo relevante ressaltar o depoimento testemunhal prestado pela vítima, e que corroborou os termos da denúncia – ID 7643682, que por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, comprovam a conduta do apelante, não havendo como se falar em ausência de provas para a condenação ou mesmo que esta se deu tão somente com base em provas colhidas durante a fase inquisitorial, pois, como visto, a vítima foi ouvida em Juízo e corroborou seu depoimento, não podendo eventuais e pequenas contradições neste o invalidar pois são comuns, quando passado algum tempo dos fatos, que pequenos lapsos ocorram, se mostrando o depoimento, no que diz respeito a elucidação dos fatos, firme e contundente, indo ao encontro daquele prestado em sede inquisitorial nos pontos relevantes ao deslinde da lide.

Impende ressaltar que o depoimento prestados pela vítima se manteve, no geral, coerente e coeso, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, e confirma os termos da denúncia, tendo relatado a dinâmica dos fatos; que o ora apelante, na companhia de um terceiro, o surpreendeu pelas costas, subtraindo seus pertences enquanto seu comparsa o ameaçava com uma arma de fogo, tendo a vítima auxiliado a polícia nas buscas que culminaram com sua prisão, momento em que foi prontamente reconhecido, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, sendo a palavra da vítima suficiente a comprovar a presença das majorantes uma vez que esta declarou, sem sombra de dúvidas, que a conduta criminosa se deu em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, sendo impossível o decote das majorantes pretendido pela defesa em seu apelo.

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA REVISÃO DA PENA

Em um segundo ponto do apelo, requer A impetrante que seja revista a
dosimetria
, para que a pena base passe ao mínimo legal, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 não foram devidamente analisadas, restando indevidamente exacerbada a pena cominada ao apelante.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena aplicada. Vejamos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público na denúncia constante às fls.2/5, para CONDENAR ANDERSON FERREIRA MACEDO, qualificado nos autos, como incursa nas sanções punitivas inseridas no art.157, §2º, I e II, do Código Penal.

Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CP.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta reduzido grau de reprovação, em que pese a gravidade do delito em abstrato.

O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão de fl.59.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, haja vista que apesar do mesmo não ter utilizado a arma de fogo durante a execução do crime, ele deverá arcar com a punição vigente como se o tivesse feito. No entanto, embora configure majorante do tipo penal, valoro nesta fase para agravar a pena, conforme jurisprudência do STJ (neste Sentido: STJ - Agrg HC 395.774/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/09/2017, Dje 11/10/2017; STJ - Agrg Resp 1544126/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017, Dje 17/02/2017; e STJ – HC 316.139/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, Julgado Em 12/04/2016, Dje.19/04/2016).

As consequências do crime são significativas, afinal, os bens roubados não foram recuperados.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes presentes. Neste contexto, mantenho a pena fixada anteriormente.

Não há circunstância agravante a valorar.

Ausente causa de diminuição a avaliar.

Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art.157 do CP, conforme fundamentado acima, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena, definitivamente, em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Quanto à pena de multa, aplico a fração mínima à espécie, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, estabelecendo o valor de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime semiaberto, na forma do art.33, §2º, b, do Código Penal.”

No que concerne à dosimetria, tem-se que o magistrado, diante de duas majorantes do tipo penal, se utilizou de uma delas na primeira fase para agravar a pena base, desvalorando o vetor relativo às circunstâncias do crime, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder, porém, ao valorar a circunstância relativa às consequências do crime, tenho que a não recuperação dos bens pela vítima é comum ao tipo penal em apreço, razão pela qual hei por bem considera-la como neutra, e, diante da orientação jurisprudencial do STJ, indicando o percentual de 1/6 (um sexto),
para cada circunstância judicial valorada negativamente, se mostra recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base, pois, diante de apenas um vetor desfavorável, há que se reconhecer a desproporcionalidade no seu aumento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, reconheço que o
quantum
de pena adotado
para um único vetor desfavorável se mostra desproporcional e inad
equado e, em consonância com a orientação da corte superior,
a pena base há que ser reduzida, passando a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase se mantém inalterado tal patamar uma vez que ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,

Na terceira fase adoto o mesmo patamar utilizado pelo julgador singular e aumento a pena em 1/3, passando a pena do apelante a ser de 07 anos de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ficando eventual detração ao encargo do Juízo da Vara de Execuções.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para rever a dosimetria da pena, reduzindo esta para 07 anos de reclusão e 16 dias multa, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 21/03/2023